Tribunal: TJES
Processo: 5009912-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009912-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE XAVIER LOURENCO

AGRAVADO: MARIA JOSE RAMADA FERRARI

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009912-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE XAVIER LOURENÇO

AGRAVADA: MARIA JOSE RAMADA FERRARI

RELATOR: DES.
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

-

Adiro ao relatório já lançado aos autos.

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE XAVIER LOURENÇO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana (id 5856309), Comarca da Capital, que, nos autos do “ação de reintegração de posse velha c/c perdas e danos” n. 5001590-69.2023.8.08.0050, deferiu o pedido de “
retorno da Autora [ora Agravada] ao imóvel
”, concedendo ao Réu, ora Agravante, o prazo de 30 dias para desocupação voluntária.

Pelas razões recursais id 5856289, sustenta o Agravante ter adquirido regularmente o imóvel, pugnando pela reforma da decisão recorrida.

Pela decisão id 6108528, o

eminente Des. Annibal de Rezende Lima indeferiu
a tutela de urgência recursal requerida pelo Agravante.

Pelas contrarrazões id 6507150, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que o eminente Des. Annibal de Rezende Lima indeferiu a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos seguintes fundamentos:

“(...)

Como bem destacado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, o direito real de habitação da Agravada foi reconhecido por sentença transitada em julgado em 07.07.2021, proferida em ação de reconhecimento de união estável
post mortem
, cuja carta de sentença foi extraída em 21.06.2022.

Após tentativas extrajudiciais de reaver o imóvel, a Agravada propõe a ação de reintegração de posse velha c/c perdas e danos.

Ademais, muito embora o Agravante aduza que teria havido a extinção do direito real de habitação da Agravada, não está comprovado que esta (a Agravada) tenha constituído nova união estável ou casamento, o que demandará dilação probatória nos autos de origem.

Por outro turno, em que pese a alegação de boa-fé do Agravante na aquisição do imóvel, restou igualmente assentado na decisão recorrida (id 28669839 dos autos de origem) que há indícios de irregularidades nas transmissões sucessivas realizadas no imóvel objeto da lide, circunstância que também demandará dilação probatória.

Portanto, não se vislumbra,
in casu
, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante que, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil, autorize a concessão da tutela de urgência recursal requerida.

Ante todo o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal.

(...)”

Deste modo, não vislumbro, neste momento processual, razões para alterar o entendimento outrora manifestado no sentido de que a Agravada encontra-se amparada por sentença transitada em julgado que reconheceu seu direito de moradia no imóvel objeto da presente controvérsia.

Deste modo, ressai, a toda evidência, a ausência do
fumus boni iuris
na pretensão do Agravante e, por conseguinte, o acerto da decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão de 12/3/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões